Tribunal: TJSP
Processo: 1039453-42.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039453-42.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ROSENIL
MAESTRO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
FUNDO
DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IPANEMA VI - NP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039453-42.2019.8.26.0576 -Voto no
2
Voto: 45355
Apelação Cível No: 1039453-42.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Rosenil Maestro
Apelado: Fundo de Investimento Em Direitos Creditórios Ipanema Vi - Np
Ação declaratória de inexistência de débito c/c
pedido de indenização por dano moral. Sentença
de improcedência. Apelo da autora. Cessão de
crédito. Certidões do cartório confirmando a
cessão da dívida por instrumento particular.
Notificação da autora. Ausência de irregularidade.
Negativação que decorre de exercício regular de
direito. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Rosenil Maestro ingressou com ação declaratória de
inexistência de débito c/c pedido de indenização por dano moral contra
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ipanema VI NP. Narrou a
autora que teve seu nome indevidamente negativado pelo réu. Em
contestação o réu afirmou que a negativação decorreu de contrato
celebrado entre a autora e a Via Varejo, não adimplido e depois cedido.
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pleito da autora [fls.
130/132]. Inconformada, apelou a vencida. Afirma que o réu não se
desvencilhou de seu ônus probatório uma vez que não houve a
comprovação da dívida [fls. 136/157]. Recurso processado, em seguida
vieram as contrarrazões [fls161/167].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039453-42.2019.8.26.0576 -Voto no
3
É o relatório.
Cuidam os autos de ação declaratória de inexigibilidade
de débito c/c pedido de indenização por dano moral, julgada improcedente.
Inconformada, apelou a autora afirmando que o réu não
demonstrou a dívida que deu ensejo à negativação.
Sem razão, contudo.
Dos autos observa-se que o réu, ao contestar, esclareceu
que os apontamentos decorriam de dívidas contraídas pela autora junto à
Via Varejo S/A, cedida mediante instrumento particular de cessão de
dívidas. Trouxe os contratos firmados e os instrumentos de cessão de
crédito. Comprovou, ainda, que a autora foi devidamente notificada da
cessão. Conquanto não tenha trazido os extratos demonstrando a evolução
da dívida, os elementos são suficientes à convicção de que o apontamento
decorreu de exercício regular de direito.
Some-se a isso o fato de trouxe as certidões de cartório
confirmando a existência dos contratos celebrados entre a autora e a via
Varejo. E esse instrumento possui fé pública, possuindo a presunção de
veracidade dos fatos ali descritos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039453-42.2019.8.26.0576 -Voto no
4
A autora, por sua vez, não demonstrou a quitação da
dívida ou qualquer outro fato que impedisse a cobrança.
Assim, o conjunto probatório trazido aos autos demonstra
que a negativação do nome da autora decorreu de exercício regular de
direito, não havendo que se falar em declaração de inexigibilidade ou
mesmo em indenização por dano moral.
Nesse mesmo sentido já se pronunciou esta 21a Câmara
de Direito Privado:
“Dano moral. Banco de Dados - Cessão de crédito sem
anuência do suposto devedor e cobrança indevida Inocorrência Previsão
do artigo 290 do CC visa apenas evitar que o devedor efetue o pagamento
ao credor primitivo, liberando-se da obrigação - Negativação do nome do
autor junto aos órgãos de proteção ao crédito Exercício regular do direito
Indenização indevida Sentença mantida Recurso não provido” [cf, TJSP,
Apel 1005938-28.2015.8.26.0100, Rel. Des. Maia da Rocha, j.
17.08.2015].
Não se vislumbra, portanto, qualquer ato ilícito ou de
abuso de direito a ensejar a reparação por dano moral.
Desprovido
o
recurso,
elevam-se
os
honorários
advocatícios para 20% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039453-42.2019.8.26.0576 -Voto no
5
§§2o e 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade deferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica